Tribunal: TJMT
Processo: 0003227-50.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível e Remessa Necessária n. 0003227-50.2016.8.11.0003
Recorrentes:
ADM DO BRASIL LTDA
ESTADO DE MATO GROSSO
Recorridos:
ADM DO BRASIL LTDA
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Tratam-se de recursos especiais com interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por ADM DO BRASIL LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado:
“RECURSOS DE APELAÇÃO - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA - OCORRÊNCIA – ICMS – HOMOLOGAÇÃO – LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO FORA DO QUINQUÊNIO LEGAL – DECADÊNCIA CONFIGURADA - DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE O EXERCÍCIO SEGUINTE DA OBRIGAÇÃO E A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – INTELIGÊNCIA ART. 173, INCISO I, DO CTN - APELO DA PARTE PROVIDO – APELO DO ESTADO PREJUDICADO –
Quando o tributo não foi submetido à homologação do fisco o lançamento é feito de ofício pela autoridade administrativa, o que é o caso dos autos posto que não restou comprovado a entrega da declaração por parte do contribuinte, razão pela qual a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, passando a contar da data da constituição do crédito, isto é, data da notificação do contribuinte (art. 149 da CTN). Cito Súmula 555 – STJ: “Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.”. 2. Consoante ao próprio art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Considerando que decorreram mais de 05 (cinco) anos entre o primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, resta evidente que o crédito tributário exequendo, foi fulminado pela decadência. Recurso de Apelação Provido. 3. Quanto ao Apelo interposto pela Fazenda Pública Estadual, que versava exclusivamente acerca dos honorários sucumbenciais, constata-se de maneira inequívoca a sua prejudicialidade, diante do provimento do recurso da parte ex adversa.”
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados em acórdão de id. 111765975.
Irresignado, o 1o recorrente Estado de Mato Grosso alega violação ao artigo 173, do CTN, ao fundamento de que não ocorreu a decadência do direito à constituição do crédito tributário, ao argumento de que “(...), inaplicável o prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o, do CTN e, consequentemente, aplicável o disposto no art. 173, inc. I, do CTN que autoriza o lançamento de ofício”.
Recurso tempestivo (id. 117153998) e isento de preparo.
Contrarrazões em id. 120104951.
Em suas razões recursais, o 2o recorrente aduz ofensa ao artigo 85, §§ 3o, 4o e 5o, do CPC, sob a premissa de que “(...)a apreciação equitativa não tem espaço para aplicação quando o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados. A avaliação do juízo quanto aos quesitos fixados pelo § 2o do artigo 85 do CPC/2015 (grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e a importância da causa e trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço) deve se dar para fins de fixação do percentual dos honorários, dentro dos parâmetros do § 3o e seguindo o escalonamento previsto no § 5o, e não para fins de uma fixação de quantia fixa, a menos que não possa ser mensurado o proveito econômico obtido, o que não é o caso dos autos”.
Recurso tempestivo (id. 117153990) e preparado (id. 116959978).
Contrarrazões em id. 123197030.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral – artigo 1.030, III, do CPC
No caso, o 2o recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em observância aos parâmetros fixados pela lei.
Com efeito, o Ministro OG FERNANDES reconheceu a repercussão geral no REsp 1850512/SP (Tema 1.076), em que se discute “Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”.
Desde logo, não é desconhecido que houve o julgamento do paradigma em questão em 16/03/2022.
Entretanto, até a data da elaboração desta decisão ainda não houve a divulgação da tese firmada a fim de possibilitar a análise do recurso especial interposto, razão pela qual deve se aguardar a publicação do respectivo acórdão, em atenção ao artigo 1.040, do CPC:
"Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:
(...)
III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior;"
Partindo dessas premissas, como se trata do caso de incidência da sistemática de precedentes, somente após a publicação do acórdão pode ser dado prosseguimento ao recurso, com o devido exame de admissibilidade, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até a publicação da decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite do recurso interposto pela ADM DO BRASIL LTDA. até a publicação do acórdão do recurso paradigma sobre a questão (Tema 1.076).
De igual maneira, determino que o recurso especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO aguarde o julgamento do paradigma que afetou aquele primeiro, para que, posteriormente, seja proferido o juízo de admissibilidade recursal de forma conjunta.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça